Tribunal: TJSP
Processo: 2145508-79.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / DIREITO AMBIENTAL
Órgão julgador: Ruy Alberto Leme Cavalheiro
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Decisão que rejeitou impugnação. TRÂNSITO EM JULGADO. Sentença passada em julgado, inviável rediscutir matérias de mérito já decididas. Inteligência dos artigos 507 e 508 do CPC. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE. Inteligência do artigo 513, § 2o, inciso I, do CPC. Entendimento firmado pelo STJ e, também, por esta Câmara, sem afronta à Súmula 410.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Decisão que rejeitou impugnação. TRÂNSITO EM JULGADO. Sentença passada em julgado, inviável rediscutir matérias de mérito já decididas. Inteligência dos artigos 507 e 508 do CPC. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE. Inteligência do artigo 513, § 2o, inciso I, do CPC. Entendimento firmado pelo STJ e, também, por esta Câmara, sem afronta à Súmula 410. Agravante que não cumpriu a obrigação no prazo estipulado. Correta fixação da multa, diante da evidente desídia do recorrente em cumprir a obrigação dentro do prazo que lhe foi concedido. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.